Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701135-02.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Concedo ao Agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A o prazo de 5 dias para se manifestar acerca da petição de ID 31299469. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator